Tribunal: TJSP
Processo: 1013845-16.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Pretensões de obrigação de fazer e indenização de danos morais julgadas procedentes – Solução que comporta modificação – Caso em que não era possível exigir da SERASA que identificasse ser a mesma dívida que gerou a anotação desabonadora objeto desta ação, daquela que foi objeto de ação anterior, dada a diferença entre os credores e o valor da

Ementa:
NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Pretensões de obrigação de fazer e indenização de danos morais julgadas procedentes – Solução que comporta modificação – Caso em que não era possível exigir da SERASA que identificasse ser a mesma dívida que gerou a anotação desabonadora objeto desta ação, daquela que foi objeto de ação anterior, dada a diferença entre os credores e o valor da dívida – Identidade do número do contrato que, por si só, não possibilitaria a identificação – Pedido administrativo de correção do apontamento não formulado pela autora, ao arrepio do disposto no parágrafo 3o, do artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor – Ação proposta apenas em face da SERASA e não da credora que pediu a anotação, ensejando dúvida sobre a identidade das dívidas – Responsabilidade da SERASA pela reparação do alegado dano moral não reconhecida – Apelação provida para julgar a ação improcedente.